Tribunal: CARF
Processo: 10805.907660/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10805.907660/2009-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.094 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FINAMAC ENGENHARIA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO DECLARADO EM DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como
no parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne
aos pedidos de compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo
contribuinte. Não há competência, portanto, para análise de pedido de
retificação acerca dos débitos declarados.
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS.
FORNECEDOR INAPTO.
É irregular o creditamento relativo a notas fiscais de empresa declarada inapta
perante o CNPJ e cuja documentação fiscal tenha sido declarada inidônea por
ato declaratório devidamente publicado no Diário Oficial de União.
AQUISIÇÕES
DE
EMPRESAS
OPTANTES
DO
SIMPLES.
CREDITAMENTO VEDADO.
Não geram direito a crédito as aquisições de fornecedores optantes do
SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados ao débito confessado na DCOMP,
e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.907660/2009-58
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.094 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.907660/2009-58

(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 144/145 dos
autos:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 98 a 100) apresentada em 03
de dezembro de 2009 contra despacho decisório de número 85020960, de 28 de
outubro de 2009, cientificado em 06 de novembro de 2009, que não homologou em
parte compensação com créditos de IPI do 1o trimestre de 2008, informada em
declaração de compensação apresentada em 22 de outubro de 2008, e indeferiu o
ressarcimento do valor excedente.
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 91 a 97), foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 25.452,45
- Valor do crédito reconhecido: R$ 24.254,65
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
13439.49551.221008.1.3.014051
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
42886.69385.250708.1.1.019183!
Segundo os demonstrativos de e-fls. 91 e 93 a 95, houve glosa de créditos
decorrentes de aquisições de empresas com o CNPJ "inapto" ou "suspenso" e de
empresas optantes pelo Simples.
Além disso, conforme demonstrativo de e-fl. 96, o débito de contribuição social
foi compensado em atraso, implicando inclusão de multa de mora e juros de mora,
aumentando o saldo da contribuição não compensada.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.907660/2009-58
Acórdão n.o 3002-001.094
S3-TE02
Fl. 2

Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou o seguinte:
As informações de que as empresas fornecedoras de mercadorias que geraram
crédito fiscal de IPI se encontram em situação fiscal irregular não procedem.
As notas fiscais, anexadas à presente MANIFESTAÇÃO por cópias
autenticadas não indicam qualquer irregularidade fiscal e não se referem operação de
venda por empresas inscritas no Simples. Também consultando a situação fiscal
dessas empresas no sítio da Receita Federal nada se constata das irregularidades
apontadas no relatório que exclui o crédito proveniente da aquisição de mercadorias
dessas empresas.
Aparentemente, houve um erro na classificação dessas operações que, de
qualquer forma, são regulares e geram direito ao uso dos créditos de IPI provenientes
da aquisição de mercadorias dessas empresas. A exclusão do crédito, tal como
definido no respeitável despacho decisório é incorreta e deve se para que se admita a
totalidade do crédito utilizado pela MANIFESTANTE.
Ao final, requereu o seguinte:
Isto posto, pede a MANIFESTANTE seja dado provimento à manifestação de
inconformidade para reformar a decisão do despacho decisório admitindo como
legitima a apropriação dos créditos fiscais provenientes das aquisições de mercadorias
de empresas em situação fiscal regular e cancelada a cobrança dos débitos e
determinando o cancelamento da cobrança de tributos contida no despacho por terem
sido devidamente quitados.
A Manifestante demonstrará o alegado pelas razões apresentadas assim como
pelos os documentos que a ela se anexa.
O contribuinte juntou, com a sua manifestação de inconformidade, os documentos
de fls. 101/131.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 143/150):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITO
VENCIDO. INCLUSÃO DE MULTA E JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO
CONTESTADA EXPRESSAMENTE NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
LITÍGIO. NÃO FORMAÇÃO E PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade, operando-se, em relação a elas, a preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. FORNECEDOR
INAPTO POR ADE PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS
RETROATIVOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA POSTERIORMENTE
ÀS DATAS DAS OPERAÇÕES E DA TRANSMISSÃO DO PERDCOMP E DEPOIS
REVOGADA.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.907660/2009-58
Acórdão n.o 3002-001.094
S3-TE02
Fl. 2,5

É irregular o creditamento relativo a notas fiscais de empresa declarada inapta perante o CNPJ
e cuja documentação fiscal tenha sido declarada inidônea por ato declaratório devidamente
publicado no Diário Oficial de União.
Quanto aos efeitos da inaptidão, não produz efeitos retroativos a antecipação de tutela
concedida posteriormente às operações e à data de transmissão da declaração de compensação,
especialmente quando revogada posteriormente.
AQUISIÇÕES DE EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES. CREDITAMENTO VEDADO.
Não geram direito a crédito as aquisições de fornecedores optantes do Simples.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 26/06/2017 (vide fl. 154 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 26/07/2017, Recurso Voluntário (fls. 157/161).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os argumentos de sua manifestação de
inconformidade e acrescentou que não há nenhum documento ou demonstração da afirmação
feita na decisão recorrida quanto às empresas fornecedoras terem sido optantes do Simples
Nacional no período das aquisições impugnadas.
Alegou que houve um equívoco por parte da autoridade que elaborou o despacho
decisório, documento este que não teria sido bem compreendido pela recorrente, mas que ficou
esclarecido pela decisão recorrida. Tal equívoco residiria na cobrança de juros e multa sobre o
valor compensado, pois a compensação teria sido feita dentro do prazo para pagamento dos
débitos. Alegou que o débito de CSLL compensado não era relativo ao primeiro trimestre de
2008, mas ao terceiro trimestre, de modo que seu vencimento ocorreria em 31/10/2008 e o
pagamento por compensação teria sido feito em 22/10/2008. Assim, estaria incorreto o
acréscimo de multa e juros sobre o débito compensado.
Ao fim, pediu a reforma da decisão para que seja cancelada a cobrança de tributos
contida no despacho decisório e reconhecida a quitação por meio da compensação.
Juntou documentos às fls. 162/186.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, além das alegações postas na manifestação de
inconformidade, o contribuinte trouxe em seu Recurso Voluntário dois novos argumentos: (i)
acrescentou que não haveria nos autos nenhum documento ou demonstração da afirmação feita
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.907660/2009-58
Acórdão n.o 3002-001.094
S3-TE02
Fl. 3

na decisão recorrida quanto às empresas fornecedoras terem sido optantes do Simples Nacional
no período das aquisições impugnadas; (ii) alegou que houve um equívoco por parte da
autoridade que elaborou o despacho decisório, que residiria na cobrança de juros e multa sobre o
valor compensado, pois a compensação teria sido feita dentro do prazo para pagamento dos
débitos (o débito de CSLL compensado não era relativo ao primeiro trimestre de 2008, mas ao
terceiro trimestre, de modo que seu vencimento ocorreria em 31/10/2008 e o pagamento por
compensação teria sido feito em 22/10/2008, apresentando-se, portanto, indevido o acréscimo de
multa e juros sobre o débito compensado).
Quanto ao primeiro fundamento, entendo que assiste parcial razão ao contribuinte.
De fato, da análise dos autos, é possível se constatar que, embora a decisão recorrida tenha se
referido a extratos do sistema CNPJ, os referidos extratos não foram anexados ao processo.
Acontece que, no meu entender, tal juntada não se fazia necessária no caso concreto aqui
analisado, visto que o conteúdo de ditos extratos foi reproduzido no corpo da decisão recorrida.
Ademais, não trouxe o contribuinte em seu recurso qualquer elemento apto a abalar
minimamente a informação ali posta.
Sendo assim, tendo em vista que o ônus probatório nos casos de pedido de
compensação é do contribuinte, não tendo este trazido aos autos qualquer elemento apto a
demonstrar que os fornecedores em questão não eram optantes do SIMPLES no período da
emissão das correspondentes notas fiscais, há de ser mantida a glosa realizada, visto que esta
informação, além de constar do despacho decisório, foi validada pela DRJ, conforme consulta a
extrato do CNPJ reproduzido no corpo da decisão recorrida.
Quanto ao segundo fundamento, penso que assiste razão ao contribuinte em suas
razões recursais. Da análise da DCOMP apresentada, denota-se que, de fato, houve um equívoco
no que tange à competência relacionada ao débito exigido. Tal equívoco, contudo, ao contrário
do que defende o recorrente, não se deu exclusivamente no despacho decisório proferido, tendo
sido ocasionado, na verdade, por falha do próprio contribuinte quando do preenchimento da sua
PER/DCOMP. O recorrente, embora tivesse indicado como data do vencimento do tributo o dia
31/10/2008, indicou como período de apuração o 1o trimestre de 2008. É o que se pode verificar
na fl. 86 dos autos, cujo teor reproduzo a seguir:
Período de Apuração: 1o Trim. / 2008
Data de Vencimento do Tributo/Quota: 31/10/2008
Porém, considerando que o contribuinte apresentou informação contraditória entre
si, entendo que é possível à unidade de origem reconhecer tal falha, procedendo de ofício à
retificação do período de apuração em questão e, por consequência, excluindo a exigência dos
acréscimos legais relacionados aos juros e multa de mora incidentes. Até porque, verifica-se que
em outros campos da PER/DCOMP o contribuinte apresentou a informação correta. É o que se
extrai do trecho a seguir, extraído da fl. 87 dos autos:
CNPJ do Débito: 08.262.762/0001-78
Grupo de Tributo: IRPJ
Código da Receita: 2089-01 IRPJ - PJ que apuram o imposto pelo lucro presumido
Período de Apuração/Exercício/Ano -Calendário: 30 Trim. / 2008
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.907660/2009-58
Acórdão n.o 3002-001.094
S3-TE02
Fl. 3,5

Data de Vencimento: 31/10/2008
Número do Processo:
Principal 14.386,90
Multa 0,00
•Juros 0,00
Total 14.386,90
Ressalto, outrossim, que, a orientação disposta acima no sentido de que a
retificação supra referida seja apreciada de ofício pela unidade de origem decorre da
impossibilidade de apreciação desta matéria nesta oportunidade. Isso porque, como é cediço, este
Conselho Administrativo Fiscal possui competência para apreciar tal somente o crédito objeto do
pedido de compensação apresentado, tanto que a Seção de julgamento competente para apreciar
a matéria é a Seção relacionada ao crédito pleiteado (que no caso concreto aqui analisado é
decorrente de ressarcimento de IPI, portanto, de competência desta 3a Seção de Julgamento).
Sendo assim, a orientação acima serve tão somente como uma recomendação à
unidade de origem, visto que tal matéria não pode ser conhecida e julgada por este Colegiado,
em especial quando se observa que o débito discutido é oriundo de IRPJ/CSLL.
No mais, por entender que o Recurso Voluntário interposto não logrou afastar a
conclusão posta na decisão recorrida, entendo que esta há de ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados ao débito confessado na
DCOMP, e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital